Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006400-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVANTE), ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI - CPF: 433.787.907-25 (AGRAVADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), IRINEU SIEBERT - CPF: 179.103.310-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FABIO CESAR SIEBERT (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE INES LEIDEMER WERLANG SIEBERT - CPF: 014.600.320-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM FUNÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE GRÃOS DADOS EM GARANTIA A CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PEDIDO INDEFERIDO SOB FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO, PELO JUIZ, DE ORDEM CONSTRITIVA PROFERIDA PELO TRIBUNAL EM SEDE RECURSAL – PROCESSOS DISTINTOS COM CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO DIREITO DE CRÉDITO PREFERENCIAL DO EMBARGANTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O fato de a ordem de arresto de produto rural ter sido proferida em grau recursal pelo Tribunal de Justiça não impede que o magistrado em Primeiro Grau conheça e, se julgar presentes os requisitos próprios, defira pedido de liminar formulados em Embargos de Terceiro para desconstituir a constrição judicial. 2. Não há supressão de instância se, superado esse óbice, o Tribunal conhece do pedido de liminar, analisando a presença dos requisitos próprios ao seu deferimento. 3. Demonstrado o direito creditício preferencial do embargante e o risco de dano caracterizado pela expropriação dos grãos que lhes foram dados em garantia, deve ser deferido pedido de liminar formulado em Embargos de Terceiro para impedir alienação do produto até decisão meritória.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006400-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 1000336-63.2021.8.11.0100), opostos pela agravante contra ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fosse afastada a constrição judicial operada sobre os grãos de soja da safra 2020/2021 colhidos/derivados da área da Fazenda Agropampa, por entender que, independente da presença dos requisitos dos arts. 300 e 674 do CPC, a constrição não poderia ser por ela desconstituída, já que decorrente de decisão proferida em sede recursal por esta eg. Corte de Justiça (cf. Id. no 83663993).

A embargante/agravante argumenta que, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza, a desconstituição da constrição judicial não representaria, no caso, violação ao princípio da hierarquia, “já que se trata de processos distintos, com partes diversas, causa petendi diversa e pedido diferente, de modo que esse argumento sequer poderia ter sido invocado”.

Afirma seu direito de preferência sobre a última safra de soja cultivada na Fazenda Agropampa, especialmente em detrimento do direito afirmado pelo agravado Orlando Ishizaki, que, conforme enfatiza com veemência, “
não é titular de nenhuma garantia real,
(sendo)
que a CPR que ele tentou registrar, mas não conseguiu sob a alegação de suposto ‘erro material’, já deixa claro que eventual crédito do agravado em face de Irineu Siebert e outro não é crédito real, mas sim um crédito quirografário, decorrente do Contrato de Arrendamento Rural
” (cf. Id. no 83663989 - pág. 9).

Pede, então, o provimento do recurso, para seja ordenada a suspensão de “
qualquer venda e/ou alienação dos produtos arrestados, no quantitativo de 6.314 sacas de soja que se encontram depositadas na trading Amaggi Exportação e Importação Ltda
(...)
que foram entregues em decorrência do cumprimento do arresto pelo agravado Orlando Mançaku Ishizaki, até que haja decisão final de mérito dos embargos de terceiro
”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 83663989).

A decisão vinculada ao Id. no 84352998 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para “
proibir a pratica de quaisquer atos de disposição ou alienação dos produtos arrestados nos autos da demanda conexa
”.

Nas contrarrazões, o agravado afirma vedação à supressão de instância dizendo que a reforma da decisão agravada “
poderia tão somente retornar o feito à origem para decisão quanto ao pedido liminar
”, e, no mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 85854956).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 674, caput, do CPC garante a “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, (o direito de) requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, estes que detêm natureza jurídica de ação, contendo relação jurídico-processual própria e autônoma, que, embora vinculada à demanda que a originou, não é por ela determinada ou engessada, ao menos não pelas decisões interlocutórias lá proferidas, afinal, encerra lide diversa, com atores e objetos diversos, sendo, pois, ao que tudo indica, bastante justa a queixa recursal da embargante Via Fértil acerca da inconsistência jurídica do motivo único e determinante adotado pela decisão agravada à rejeição da tutela de urgência deduzida na petição inicial, conforme se pode conferir nos seguintes trechos da fundamentação decisória:

“Trata-se de Embargos de Terceiro com pedido liminar, opostos pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em face de ORLANDO MANÇAKU ISHIZAKI, em dependência à ação de tutela cautelar n. 1000271-68.2021.8.11.0100, ajuizada pelo embargado, em desfavor de Irineu Siebert (1o réu) e do Espólio de Fábio Cesar Siebert (2o réu).

A embargante propôs a presente demanda, em razão da constrição judicial realizada no bojo dos autos principais, oriunda de decisão liminar concedida pelo Des. João Ferreira Filho, no Agravo de Instrumento n. 1005142-53.2021.8.11.0000, para o arresto de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja em grãos. (...)

Na hipótese dos autos, a pretensão liminar estriba-se em compra e venda de sementes, garantida por cédula de produto rural e penhor agrícola de primeiro grau (ID. 53155869), com o devido registro (ID. 53155871), o qual, em tese, confere ao titular o direito de sequela e de preferência sobre o bem dado em garantia, conforme o disposto no art. 12, §1o da Lei n. 8.929/94 c/c art. 186 da Lei 6.015/73. (...)

Não obstante, a determinação judicial que ordenou o arresto de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja em grãos não se originou deste juízo, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de decisão liminar proferida pelo Des. João Ferreira Filho, o qual antecipou os efeitos da tutela recursal, no bojo do Agravo de Instrumento n. 1005142-53.2021.8.11.0000, intentado em face à decisão proferida por este juízo, por meio da qual havia sido indeferida a pretensão liminar.

Partindo-se de premissa tal, entendo que este juízo não detém atribuição jurisdicional para desconstituir ordem judicial exarada pela instância superior, em obediência ao princípio da hierarquia.

Assim considerando, merece indeferimento o pedido liminar”
(cf. Id. no 83663993).

Havendo a comprovação sumária, mas segura e convincente, do direito de preferência da embargante sobre o produto atingido pela constrição judicial oriunda de feito do qual ela não faz parte, nada obsta a concessão da medida de liminar para livrá-la – ou, ao menos, resguardá-la – dos efeitos daninhos da decisão que a atingiu indevidamente, e, ao contrário do que parece entender o agravado, não há falar em supressão de instância, pois, afastado o óbice visualizado pela MMa. Juíza, é perfeitamente possível sua superação e análise da questão antecipatória por esta Corte, a quem devolvida a matéria discutida em Primeiro Grau.

A CPR no 14/CNP/2021, com garantia de penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, envolvendo a safra 2020/2021 de soja cultivada na área da Fazenda Agropampa (cf. Id. no 83663996 e 83663997), confere robustez necessária à antecipação da tutela vindicada nos Embargos de Terceiro, pois, de fato, a garantia real ali prevista em favor da agravante Via Fértil prevalece em relação à garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento rural e possui precedência em relação à garantia vista na CPR emitida em favor do agravado Orlando Ishizaki, não só porque aquela foi registrada antes, mas também porque esta sequer chegou a obter o registro cartorário, e, no mais, apesar de não constituírem prova inequívoca do inadimplemento da obrigação estampada na cédula, a cópia da notificação extrajudicial juntada ao Id. no 83668453 e o “
Relatório de Diligencias de Campo
” visto no Id. no 83668455 são idôneos para demonstrar que o interesse na preservação do produto dado em garantia cedular continua latente.

Anoto, apenas para esgotar a matéria, que os argumentos deduzidos pelo agravado em contrarrazões não infirmam a conclusão ora estabelecida, pois, estando presentes os requisitos de probabilidade do direito creditício e preferencial alegado e o risco de dano (CPC, arts. 300 e 674), especialmente para a finalidade de simplesmente obstar disposição e alienação de grãos até ordem contrária superveniente, é completamente irrelevante a alegada existência de cláusula de vedação à emissão de Cédulas de Produto Rural no contrato de arrendamento da Fazenda Agropampa (cf. Id. no 85854956 - pág. 13/16).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela para proibir a alienação dos grãos arrestados no processo conexo até decisão meritória nos presentes Embargos de Terceiro.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021